Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-52.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800713-52.2023.8.14.0039

APELANTE: RODRIGO PAULINO MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO RÉU FEITO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas aliado às declarações testemunhais em Juízo e à confissão extrajudicial do réu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RODRIGO PAULINO MEDEIROS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que o condenou
à pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.02.2023, por volta de 13h00, o ora apelante, juntamente com os acusados Bruno Henrique de Aviz Pereira e Daniel Alves Lima, com unidade de desígnios resolveram cometer o crime de roubo em face do estabelecimento comercial “Marília Celulares”, rendendo, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, funcionários do local. Após subtraírem 14 aparelhos celulares e a quantia de R$ 250,00, dois dos três denunciados evadiram-se do local, encontrando-se pouco tempo depois para repartir a mercadoria roubada. Em diligências, a polícia civil conseguiu localizar um dos assaltantes, Rodrigo Paulino, em razão de este ser condenado e estar em monitoração por tornozeleira eletrônica. Em sua residência, foram encontrados 06 aparelhos celulares oriundos do crime.

Prossegue a exordial narrando que, perante os policiais militares, ele declinou o endereço de seus comparsas “Loirinho” e “Bruno”. Também em sede policial, Rodrigo Paulino confessou os fatos, informando como se dera o crime. Afirmou que estava em casa quando recebeu uma
“fita para fazer”
de Bruno, tendo este indo até sua residência de moto, para juntos irem até o bairro Ouro Preto buscar o outro suspeito, “Loirinho”. Ao chegarem ao referido bairro, Bruno ofereceu 10g de
crack
para Rodrigo praticar o assalto, na companhia de Loirinho. Logo, Rodrigo na condução da motocicleta e Loirinho, armado, na garupa da moto, foram até estabelecimento comercial “Marília Celulares” e lá renderam as pessoas, subtraindo aparelhos celulares e valores. Ao cessar o assalto, empreenderam fuga até o bairro Ouro Preto, onde dividiram as mercadorias roubadas.

Finaliza a inicial relatando que, no endereço de Bruno, indicado por Rodrigo Paulino, foi encontrada uma motocicleta com restrição de roubo, provavelmente utilizada no assalto, bem como, um aparelho celular. Quanto ao indivíduo “Loirinho”, este conseguiu se evadir da força policial, contudo, deixou cair 03 aparelhos celulares de uma sacola, oriundos do crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
tendo sido sua condenação baseada apenas na palavra das testemunhas, sendo que apenas uma delas afirmou ter reconhecido o réu,
reconhecimento este procedido em desobediência às regras do art. 226 do CPP
. Afirma que nenhuma arma foi encontrada com o réu, o qual somente confessou o crime em sede policial, por estar sob o efeito de drogas. Pugna, assim, pela
absolvição
do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, diante do frágil arcabouço probatório colhido nos autos, assim como em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
tendo sido sua condenação baseada apenas na palavra das testemunhas, sendo que apenas uma delas afirmou ter reconhecido o réu,
reconhecimento este procedido em desobediência às regras do art. 226 do CPP
. Afirma que nenhuma arma foi encontrada com o réu, o qual somente confessou o crime em sede policial, por estar sob o efeito de drogas. Pugna, assim, pela
absolvição
do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apresentação e apreensão (ID nº 16114215) e de entrega (ID nº 16114216), bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Luiz Fernando Batista Oliveira, em juízo, declarou que estava em seu local de trabalho quando duas pessoas vieram e anunciaram o assalto; que a vítima passou celular por celular; que após entregar o celular, os assaltantes saíram do estabelecimento; que não chegou a ver um revólver especificamente; que não se recorda se os dois assaltantes levaram os celulares; que acredita que foram levados 14 celulares; que o prejuízo aproximado teria sido no valor de R$ 14.000,00; que os dois assaltantes estavam de capacete; que a viseira dos assaltantes estavam levantadas; que ao ver os denunciados, não tem certeza de que seriam estes os autores do roubo.

A vítima Brenda Lenice Prinho da Silva, em juízo, declarou que viu o rosto dos assaltantes, apesar de estarem de capacete; que a viseira do capacete estava levantada; que em delegacia reconheceu apenas o denunciado Rodrigo; que Rodrigo teria levantado a blusa e deixado a arma visível, pedindo todos os celulares da vitrine; que entregaram os celulares e o denunciado foi embora.

A testemunha Lucas Montovanelli, em juízo, declarou que não estava no local; que foi até a casa do denunciado Rodrigo, onde realizou a apreensão do denunciado e de alguns celulares; que as vítimas reconheceram os aparelhos.

A testemunha Jamile Ferreira Moreira, em juízo, declarou que não estava presente no momento do roubo; que estava presente no momento da apreensão dos celulares na casa de Rodrigo.

A testemunha Kelson Batista dos Reis Costa, em juízo, declarou que não estava presente no momento do roubo e nem no momento em que os celulares foram recuperados; que estava presente no momento da apreensão do denunciado que estava com a motocicleta utilizada no roubo; que havia filmagem do tipo da motocicleta e cor, baseando nisso foi realizada a busca da mesma; que a moto estava com outro denunciado, mas não se recorda o nome.

O próprio apelante confessou os detalhes da empreitada criminosa, em sede policial, quando afirmou:

“(...) Que já foi preso duas vezes pelos delitos de tráfico e homicídio, que possui 4 filhos menores de idade, os quais residem com o interrogado e sua esposa, que é pintor, que faz uso de crack, que deseja comunicar sua prisão a sua esposa July, quanto aos fatos ocorridos na data de 11/02/2023, por volta de 11:00h, estava em sua residência, situada na Rua Manoel, quando recebeu a ligação de Bruno que lhe disse que “havia uma fita para fazer”, que neste momento o interrogado saiu pilotando a motocicleta e na garupa estava um terceiro indivíduo que não conhecia e cujo nome não sabe informar, que Bruno prometeu 10 gramas de crack para que realizasse o roubo, que então o interrogado saiu pilotando a motocicleta e na garupa estava o terceiro que não sabe informar o nome, que o terceiro disse para o interrogado parar em frente à loja de celulares, no mercado que ambos desceram e adentraram no estabelecimento comercial, que o terceiro estava com uma arma calibre 32 e que o forneceu para o interrogado e o terceiro se dirigiram para o bairro de Ouro Preto, onde se encontram com Bruno para dividir os objetos subtraídos, que o interrogado ficou com 6 celulares, em seguida foi para sua casa de moto taxi, que Bruno prometeu enviar para o endereço do interrogado a quantidade de crack ajustada antes do roubo, que o interrogado ao saber que a polícia procurava, escondeu-se na casa de amiga de sua mãe. (...)"

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas e até mesmo com a confissão extrajudicial do réu, a qual, apesar de retratada em Juízo, não pode ser desprezada, dada a consonância com as provas colhidas em sede judicial.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito por uma das ofendidas
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram o réu, estando ele com parte da
res furtiva
em seu poder
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024